Tribunal: STF
Processo: RE 97730
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSAO "MORTIS CAUSA". PRETENSAO DE NOVA AVALIAÇÃO.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO, POIS A QUESTÃO RELATIVA.
AO MOMENTO DO CALCULO DO IMPOSTO NÃO FOI PREQUESTIONADA (SUMULAS 282
E 356), E A REFERENTE A NOVA AVALIAÇÃO DIFERE DA JULGADA NO RE N.
73.600, ONDE SE SALIENTOU QUE SÓ SE ADMITIA A NOVA AVALIAÇÃO PORQUE
NÃO SE PROVOU A EXISTÊNCIA, EM CASO DE MORA, DE MULTA COMPENSATORIA
OU CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.